Tribunal: TJBA
Processo: 8037409-79.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8037409-79.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELIZABETH CARDOSO

Advogado(s)
:
EDVALDO BARBOSA BRITO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E INCOMPETÊNCIA REJEITADAS. TEMA 1.150 DO STJ. DESFALQUES NO PIS/PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO SALDO NO MOMENTO DO SAQUE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Elizabeth Cardoso contra sentença proferida em ação ordinária ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S/A, que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória por supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP e julgou improcedentes os pedidos da autora.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se é competente a Justiça Estadual para processar e julgar a causa; (iii) determinar se a pretensão indenizatória está fulminada pela prescrição.

III. Razões de decidir

1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por eventuais falhas na gestão das contas individuais vinculadas ao PASEP, conforme fixado no Tema Repetitivo 1.150 do STJ.

2. A Justiça Estadual é competente para julgar causas em que se discute responsabilidade do Banco do Brasil na administração de contas do PASEP, por se tratar de sociedade de economia mista e não haver interesse direto da União, nos termos da Súmula 42 do STJ.

3. A prescrição da pretensão ao ressarcimento de danos decorrentes de desfalques em conta vinculada ao PASEP é decenal, conforme o art. 205 do Código Civil.

4. O termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data em que o titular toma ciência inequívoca do saldo de sua conta, o que, no caso, ocorreu em 12/09/2012, por ocasião do saque integral dos valores.

5. A ação foi ajuizada apenas em 10/03/2025, ou seja, após o decurso do prazo de dez anos, estando, portanto, a pretensão fulminada pela prescrição.

6. A alegação de que o termo inicial seria a data de fornecimento do extrato após o saque não se sustenta, pois implicaria subordinar o início do prazo prescricional ao arbítrio da parte interessada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. O Banco do Brasil possui legitimidade para responder por desfalques e falhas na prestação de serviço relativos à conta vinculada ao PASEP.

2. Compete à Justiça Estadual julgar ações contra o Banco do Brasil envolvendo gestão de contas do PASEP, salvo interesse direto da União.

3. O prazo prescricional para ressarcimento por danos em conta do PASEP é de dez anos, iniciando-se na data em que o titular toma ciência inequívoca do saldo da conta, normalmente no momento do saque.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 205; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.150; STJ, Súmula nº 42; TJDFT, ApCiv 0737434-46.2019.8.07.0001; TJGO, AC 5600792-68.2022.8.09.0017; TJPR, AI 0017189-38.2021.8.16.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8037409-79.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante ELIZABETH CARDOSO e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NÃO PROVER o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03